Tribunal: STF
Processo: HC 234709
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diego Alves contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 835.496/SP, nos seguintes termos:  



    “DIEGO ALVES alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Revisão Criminal n. 0000971-61.2023.8.16.0000.



    Neste writ, a defesa afirma que a decisão condenatória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Requer sejam excluídas as qualificadoras e, por conseguinte, alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda. A liminar foi indeferida e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.



    Decido.



    I. Contextualização



    O paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e IV, do Código Penal. Realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o acusado pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado. Inconformada, a defesa interpôs apelação perante a Corte estadual, que negou provimento ao apelo. Veja-se a ementa (fl. 1.424):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS QUE EMBASAM O VEREDITO CONDENATÓRIO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA OPTAR POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. EXCESSO DE DOLO. 16 (DEZESSEIS) DISPAROS. VÍTIMA ATINGIDA QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA NO SOLO. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE SURPRESA. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E LEGÍTIMA DEFESA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE EM FAVOR DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO’.



    Em seguida, foi ajuizada revisão criminal. O Tribunal a quo não conheceu da ação, in verbis:



    ‘REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGOS 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO POR ESTE TRIBUNAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDUÇÃO DA PENA, AO ARGUMENTO DE SE REVELAR CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA NA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA VIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE ANÁLISE POR ESTE COLEGIADO. PLEITOS DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS, POIS CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO A DECISÃO, E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. DISCUSSÕES NÃO TRAVADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO STF. COMPETÊNCIA DA 1ª CÂMARA CRIMINAL PARA REVISAR TEMAS PERTINENTES À SENTENÇACONDENATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não é cabível a rediscussão da matéria de mérito já analisada em sede de apelação criminal, frente à impossibilidade de se utilizar a revisão como segundo apelo. 2. Preceitua o art. 117, inc. VII, do RITJ que, ‘às Câmaras Criminais em composição integral, observadas as matérias de suas especializações previstas no art. 116, compete processar e julgar: (...) VIII - as revisões criminais dos Acórdãos das Câmaras Criminais em composição isolada e das sentenças de primeiro grau de jurisdição’.



    II. Soberania dos vereditos



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.



    No caso em exame, infere-se, com base nas premissas fixadas no acórdão impugnado, que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, observo que a insurgência em relação à qualificadora do motivo fútil não foi previamente apreciada pela Corte estadual, razão pela qual não poderá ser apreciada nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.



    No tocante à qualificadora da surpresa, o Tribunal de origem registrou que ‘da análise das provas carreadas aos autos, observa-se que a Testemunha Sigilosa n. 2 narrou que o acusado passou a atirar em direção à vítima após ter saído de trás de uma árvore. [...] Soma-se a isso o fato de que no laudo de exame de necropsia realizado na vítima, consta a informação de que alguns disparos atingiram a vítima no lado esquerdo da região infra-escapular. As fotos juntadas ao laudo de exame de local de morte comprovam que, de fato, alguns disparos atingiram a vítima pelas costas [...] Dessa forma, uma vez que existem provas que indicam que o crime foi cometido mediante surpresa, o veredito do Conselho de Sentença deve ser respeitado, sob pena de afronta à soberania e à competência do e. Tribunal do Júri’ (fl. 50).



    Deveras, para se chegar a uma conclusão diversa, seria necessário revolver o conjunto fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: [...].



    Saliento que ‘os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova’ (AgRg no AREsp n. 586.754/DF, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), 5ª T., DJe 22/4/2015). Por esse motivo, ‘cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte’ (AgRg no AREsp n. 304.675/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 9/5/2013). No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal (fl. 2.030): [...].



    Desse modo, deve ser preservada a decisão dos jurados, porquanto o acórdão ora impugnado não demonstrou, concreta e detalhadamente, que a versão acolhida é manifestamente contrária à prova dos autos.



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 10, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que no MÉRITO seja mantida a liminar e concedida A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de EXCLUIR AS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, INCISO II (MOTIVO FÚTIL) E IV (SURPRESA OU MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO), por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados, CONTRARIANDO, ASSIM, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, que foram aplicadas pelo Tribunal do Júri da Comarca de Umuarama – PR, no processo nº 0004795-77.2012.8.16.0173, que condenou o paciente, não sendo acolhida essa pretensão nesse aspecto, que sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na Sentença de Pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão, por se constituir em NULIDADE ABSOLUTA, insertas na sentença condenatória, por terem as mesmas calcadas e fundamentadas a referida Decisão, QUE ASSIM, CONTRARIOU TEXTOS LEGAIS, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA!” (documento eletrônico 1, pp. 44-45)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 856.391/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que “[...] o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/10/2018), iniquidades que não ocorrem no presente caso.  



    Outrossim, dissentir demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável da estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Preclusão. Excesso de linguagem. Qualificadoras. Fatos e provas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação da defesa acerca da existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia e de argumentação genérica para a manutenção das qualificadoras, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, ‘considerando os limites de cognição do habeas corpus, bem como que a própria defesa desistiu do recurso em sentido estrito interposto, ensejando o trânsito em julgado da pronúncia, afere-se a preclusão da referida discussão’. Nessa linha, vejam-se o HC 101.121, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 208.442-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação’ (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)’ (HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ademais, para chegar à conclusão diversa das instâncias antecedentes, no ponto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus. 7. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 9. Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘[a] Recomendação nº 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo’ (RHC 206.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 217.451 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.511 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 202.621 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator